Tribunal: TJDFT
Processo: 0718324-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718324-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RESENDE DA CUNHA AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO RESENDE DA CUNHA contra decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, autorizou a busca patrimonial via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias. Em suas razões (ID 46635846), alega que: 1) na assinatura do contrato, não realizaram o abatimento do valor pago ao segurado com título de franquia; 2) o gasto total apontado pela seguradora foi de R$ 8.400,00 enquanto o valor pago pelo Réu ao segurado, foi de R$ 3.903,00; 3) o valor pago pelo réu ao segurado a título de franquia deveria ter sido abatido do valor final apontado pela seguradora; 4) o contrato deve ser reinterpretado de acordo com a função social dos contratos; 5) há limite à liberdade contratual com intuito de garantir o interesse social; 6) foi excessivamente onerada; 7) as taxas de juros são insustentáveis; 8) sua situação financeira foi drasticamente reduzida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para evitar a execução. Propõe o pagamento de R$ 1.000,00 ao agravado em 30 parcelas de R$ 100,00. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida nos embargos à execução. É o relatório. Decido. O art. 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. Somente com a exposição dos motivos da insurgência o recorrido pode se opor à pretensão recursal e a instância recursal pode conhecer ou não do recurso e dar-lhe ou negar-lhe provimento. O agravante trouxe alegação não contemplada na decisão agravada: apresentou os fundamentos de fato e de direito referentes a alegado excesso de execução. A decisão apenas autorizou a busca patrimonial via SISBAJUD pelo prazo de 30 dias. Assim, o argumento apresentado nesta instância sequer foi suscitado na origem e está dissociado dos fundamentos da decisão agravada. Diante desse cenário, com fundamento nos art. 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 dias, se manifeste a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância, sob pena de não conhecimento do agravo. Em tempo, intime-se a parte agravada para se pronunciar, também em 5 dias, quanto à proposta de acordo oferecida pelo recorrente, de pagamento de R$ 1.000,00 em 30 parcelas de R$ 100,00. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator